Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019108-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), J R DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA - ME - CNPJ: 20.679.295/0001-81 (AGRAVANTE), JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 569.303.131-49 (AGRAVANTE), IVO DALSOLIO - CPF: 378.145.590-49 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019108-20.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - DESPEJO IMEDIATO DA EMPRESA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE - CONTRATO DE LOCAÇÃO DESPROVIDO DE QUALQUER GARANTIA – CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de locação firmado entre as partes foi firmado sem garantia e, a se considerar que os valores devidos ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, bem assim se o locador prestou caução, evidenciam-se preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, caso em que correta a decisão agravada que deferiu o despejo liminar e concedeu o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JR DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA ME - representada por JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA
,
contra decisão que na Ação De Despejo c/c Cobrança De Alugueis C/C Rescisão De Contrato e Tutela Antecipada, proposta por
IVO DALSOLIO
, deferiu a medida liminar para ordenar a expedição de Mandado de Notificação em face do Agravante (locatário), a fim de que, no prazo de 15 dias, contado da efetivação do ato de notificação, desocupe o imóvel em questão, sob pena de desocupação compulsória.

Aduz que as partes mantêm relação comercial desde 2016 e em 2018, por meio de aditivo, renovaram contrato de locação com prazo de validade até o ano de 2023 e, bem por isso, realizou diversas benfeitorias no imóvel.

Sustenta, todavia, que o Agravado agiu em manifesta má fé ao locar um imóvel que não é da sua propriedade, porquanto em dezembro de 2019, o recorrente foi surpreendido com sua citação na ação de reintegração de posse no 1000302-15.2019.8.11.0050 – 2a vara cível), proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, que defende ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da presente ação de despejo.

Assevera que é terceiro de boa-fé, porque cumpriu todas as exigências dos órgãos públicos, tais como a solicitação de vistoria (deferida), recolhimento das guias de alvará de funcionamento e vigilância, alvará de bombeiros, caso em que só suspendeu o pagamento dos alugueres por força da notificação da ação de reintegração de posse promovida pelo Município.

Acentua que até que se comprove quem é o proprietário do imóvel, haja vista que a discussão não é a propriedade entre particulares, mas entre o ente público Municipal e o locador, em que incluíram o Agravante no polo passivo, o Agravado não tem legitimidade para promover a ação de despejo em face do Agravante, porquanto não comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel.

Ressalta que a suspensão do alvará de funcionamento e a notificação da reintegração de posse, levaram à suspensão do pagamento dos alugueres mensais que até então eram pagos regularmente em favor do suposto dono, ora agravado.

Diz que mantém as portas do seu comércio abertas com base em requerimentos protocolados junto ao Departamento de Fiscalização do Município, no qual postulou a expedição de alvará provisório que até o presente momento não foi apreciado. Reclama que enfrenta isoladamente prejuízos decorrentes de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, que ultrapassaram R$ 70.000,00.

Por fim, destaca a impossibilidade de decreto liminar de despejo até o dia 30/10/2020, por força da Lei 14.010/2020, além de que é necessário ponderar os efeitos decorrentes da pandemia que acarretou na suspensão das atividades econômicas na cidade por meses, dispensa de funcionários, proibição de funcionamento, dentre outros prejuízos incalculáveis aos pequenos empresários.

Pede o provimento do agravo para que seja suspensa a decisão que deferiu a liminar de despejo.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao recurso (certidão ID 62063488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na
Ação de despejo c/c pedido de cobrança por falta de pagamento c/c rescisão contratual, ajuizada por
Ivo Dalsólio
, aqui agravado em desfavor de
JR de Souza Distribuidora de Gás e Bebidas-ME
, ora agravante, deferiu liminar de desocupação voluntária, no prazo de quinze dias.

Das provas, observa-se que em 11-03-2016, as partes firmaram Contrato de locação do imóvel e posterior Aditivo pactuado em 31-03-2018, de duas salas comerciais com aproximadamente 70m2, localizado na Rua Goiânia, 751-NE, quadra 68-A, Lote 04, na Cidade de Campo Novo do Parecis-MT, pelo prazo de cinco anos, a contar de 31-03-2018 até 31-03-2023, cujo valor mensal dos locatícios é de R$2.700,00 (ID 57252990 – páginas 82 a 92).

O fundamento de reforma da decisão se assenta no argumento do recorrente de que como a propriedade/posse do imóvel locado é objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pela municipalidade, circunstância que somada ao além do alto investimento em benfeitorias no bem, até que se comprove quem é o proprietário, o Agravado Ivo não tem legitimidade para promover a ação de despejo em face do Agravante.

Como se vê, o agravante atribui a inadimplência dos locatícios à litigiosidade que recai sobre o imóvel, oriunda da ação de reintegração de posse no 1000302-15.2019.8.11.0050 – 2a vara cível, proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, em desfavor do agravante e agravado.

Ocorre que referida questão fática, ao que consta, sequer foi objeto de análise pelo Juiz Singular.

No mais, há que se considerar que o STJ já decidiu, acerca da legitimidade ativa para ajuizar a ação de despejo que
“o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 692.769/RS).

Além disso, a decisão recorrida foi proferida em harmonia com a legislação que rege a matéria em exame, notadamente ao disposto no artigo 37 da Lei 8.245/91.

Assim se diz, porque o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, autoriza a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de oitiva da parte contrária, por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA. MEDIDA LIMINAR. 1. Não conheço do recurso quanto ao pedido para realizar audiência de conciliação antes do julgamento do mérito do recurso, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC. 2. O locador é parte legítima para ajuizar a ação de despejo, ainda que não seja o proprietário. 3. Preenchidos os requisitos para o despejo liminar previsto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações. Contrato sem garantia, inadimplido desde janeiro de 2015, com caução prestada pelo locador. Recurso conhecido em parte; preliminar rejeitada e mérito desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70083513101, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 23-04-2020)

No caso em exame os
requisitos foram satisfeitos, porque o contrato de locação comercial firmado entre as partes não ostenta garantia e o inadimplemento dos alugueres a partir de dezembro de 2019, é incontroverso, além de que a liminar foi concedida depois de prestada caução do equivalente a três meses de aluguel exigida do locador aqui agravado (ID 57252990- pág. 88).

Por fim, no que tange a alegada impossibilidade de despejo liminar até dia 30/10/2020, por força da Lei 14.010/2020, observa-se que o prazo já transcorreu, além de que a inadimplência da agravante é anterior à crise sanitária oriunda da pandemia pelo Covid-19.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida que deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da presente Ação De Despejo c/c Cobrança de Alugueis c/c Rescisão De Contrato e Tutela Antecipada, frente a inadimplência do contrato de locação firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020